Tribunal: STF
Processo: HC 94374
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Excesso de prazo para o
   encerramento da instrução criminal e, conseqüentemente, da prisão
   cautelar do paciente. Constrangimento ilegal não configurado.
   Encerramento da instrução criminal. Complexidade da causa. Demora
   razoável. Alegação de falta de fundamentação do decreto
   prisional. Questão não enfrentada pelo Superior Tribunal de
   Justiça, em virtude de não ter sido objeto de debate pelo
   Tribunal de Justiça estadual. Supressão de instâncias. Habeas
   corpus não-conhecido nessa parte. Precedentes.
1. A
   jurisprudência desta Suprema Corte assentou que fica prejudicada
   a alegação de excesso de prazo quando a instrução criminal já
   chegou ao fim. Ademais, a causa em apreço revela grande
   complexidade, além de elevado número de denunciados, o que afasta
   a alegação de excesso de prazo.
2. Sobre a falta de
   fundamentação do decreto prisional, o tema deixou de ser
   enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude de não
   ter sido objeto de debate pelo Tribunal de Justiça estadual. Com
   efeito, a apreciação desses temas, de forma originária, neste
   momento, configura dupla supressão de instância não admitida.
3.
   Habeas corpus parcialmente conhecido, mas denegado.